Tribunal: STJ
Processo: 1013231-61.2023.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805206 - SP (2024/0452080-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ESTRELAS
ADVOGADA
: ANA LÚCIA PEREIRA DIAS - SP077722
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA47583475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9ab25fae-035d-4cc7-bb40-c40859c2d119

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9ab25fae-035d-4cc7-bb40-c40859c2d119

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805206 - SP (2024/0452080-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ESTRELAS
ADVOGADA
: ANA LÚCIA PEREIRA DIAS - SP077722
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA47101471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:24
Código de Controle do Documento: 48aaafab-fc7a-44f8-8cd8-6da66a0f6d88

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 332-337) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 327-329).
Em suas razões, a parte agravante sustenta ofensa aos arts. 332 e 932 do
CPC, além de tecer considerações a respeito do mérito do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 343).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 327-329):
Cuida-se
de
Agravo
apresentado
por
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO
PAULO - CDHU à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:
APELAÇÃO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO
MOVIDA CONTRA O PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL.
POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA PROPTER REM DA DÍVIDA.
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. A MERA CONCESSÃO
ONEROSA DE USO DO BEM, SEM QUALQUER INTENÇÃO DE
TRANSMISSÃO
DA
PROPRIEDADE,
NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO
DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE
FIRMADA PELO E. STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.345.331- RS, POR NÃO SE TRATAR DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Quanto à
, a parte recorrente alega violação do art. 927, III, do
controvérsia
CPC, no que concerne à indevida inobservância do Tema 886 do STJ,
decorrente de recurso repetitivo, ao deixar de analisar os pressupostos de
exclusão da responsabilidade passiva pelos débitos condominiais por parte
da promitente-vendedor, trazendo a seguinte argumentação:
Mormente, cumpre explanar a similitude do leading case ao presente
caso.
A matéria ali tratada é a mitigação da concorrência da
responsabilidade passiva pelo débito condominial quando há
Documento eletrônico VDA47101471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:24
Código de Controle do Documento: 48aaafab-fc7a-44f8-8cd8-6da66a0f6d88

celebração de promessa de compra e venda, atribuindo ao promitente
comprador o dever de adimpli-lo com a exclusão do promitente
vendedor, desde que ocorra determinados pressupostos, veja-se:
[...]
Assim, como se vislumbra das Razões de Apelação de fls. 140-149, a
fundamentação se direciona no intuito de evidenciar o exercício da
posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do
Condomínio acerca da transação visando o reconhecimento da
ilegitimidade da ora recorrente.
O Art. 927, III, do CPC, assevera que “os tribunais observarão o
Acórdão em julgamento de recurso especial repetitivo”, ou seja, o
mencionado Recurso Repetitivo possui efeito vinculante.
[...]
Contudo, o Tema Repetitivo 886, foi considerado interpretado no
sentido da responsabilidade concorrente pelo débito, entendimento
diametralmente oposto à imputação do débito mediante análise da
relação jurídico material com o imóvel.
No entanto, essa falácia construída em torno do REsp 1.442.840/PR
consistente na suposta revisão do Tema Repetitivo 886 do STJ, fixado
no REsp 1.354.331/RS, não merece prosperar.
[...]
Assim, o V. Acórdão ao deixar de analisar os pressupostos de
exclusão da responsabilidade passiva dos débitos condominiais por
parte da promitente-compradora elididos pelo Tema Repetitivo 886 do
STJ, negou o efeito vinculante inerente ao Recurso Repetitivo
clarividente a afronta ao art. 927, III, do CPC.
Pelos argumentos aduzidos, a ofensa a dispositivo federal reside na
incorreta atribuição de efeito revisor à Recurso Especial individual, o
qual não possui o condão de alterar a tese jurídica firmada no Tema
Repetitivo 886 do STJ, conforme Regimento Interno do STJ; refletindo
na inobservância ao conteúdo do art. 927, III, do CPC, que determina
a consectária observância às teses do Recurso Repetitivo (fls. 218-
222).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia
Ocorre que, no caso em tela, o instrumento firmado entre a CDHU e a
terceira (Valdete Sales Affonso) tratou-se de mera concessão de uso
oneroso do imóvel pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por
Documento eletrônico VDA47101471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:24
Código de Controle do Documento: 48aaafab-fc7a-44f8-8cd8-6da66a0f6d88

igual período após vistoria do local (fls. 106/110), inexistindo qualquer
previsão ou intenção de compra e venda do imóvel a ensejar a
aplicação da tese supramencionada.
No mais, o instrumento firmado assemelha- se a um contrato de
locação, no qual a cessionária ficou com a posse direta do imóvel
mediante pagamento de uma taxa de uso (cláusula terceira), sendo a
proprietária do bem responsável pelo pagamento das despesas
processuais, por se tratar de dívida propter rem, observado eventual
direito de regresso contra a cessionária ante a responsabilidade
assumida na cláusula quinta, item “c” (fls. 107) (fls. 210-211).
Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência
nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício,
ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.
(AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe de 24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.11.2019;
AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de 13.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no REsp n.
1.477.669/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 2.5.2018.
Ademais, com base no mesmo excerto transcrito supra, incide a Súmula n. 7
do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo
vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
.
como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47101471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:24
Código de Controle do Documento: 48aaafab-fc7a-44f8-8cd8-6da66a0f6d88

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
interno (fls. 332-337), todavia, a parte agravante insurge-se
No agravo
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos fundamentos
da decisão monocrática – aplicação das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ –, limitando-se a
indicar as razões de mérito do especial e a apontar ofensa aos arts. 332 e 932 do CPC.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47101471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:24
Código de Controle do Documento: 48aaafab-fc7a-44f8-8cd8-6da66a0f6d88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.206 / SP
Número Registro: 2024/0452080-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132316120238260361 20240000640275
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ESTRELAS
ADVOGADA
: ANA LÚCIA PEREIRA DIAS - SP077722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ESTRELAS
ADVOGADA
: ANA LÚCIA PEREIRA DIAS - SP077722
TERMO
Documento eletrônico VDA47579162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:41
Código de Controle do Documento: 360d7fae-e279-40ca-8fa2-457efa5e6eba

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:41
Código de Controle do Documento: 360d7fae-e279-40ca-8fa2-457efa5e6eba